Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-71.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004336-71.2024.8.11.0013
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: NATAL FERREIRA BARCELOS
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA proposta por NATAL FERREIRA BARCELOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, com o objetivo de obter a internação compulsória de seu filho CLAUDIO DA ROCHA BARCELOS em clínica especializada para tratamento de desintoxicação e recuperação de dependência.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, em razão da ausência de laudo médico atualizado para subsidiar o pedido.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que argumenta que a exigência de laudo médico deve ser flexibilizada quando impossível sua obtenção, como no caso em tela, em que o paciente recusa tratamento. Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a decretação de internação compulsória com base em outras provas robustas, como boletins de ocorrência e testemunhos, diante do risco iminente. Sustenta que o direito à saúde (art. 196 da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) não podem ser inviabilizados por formalismo probatório inatingível.
4. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “Com relação ao mérito, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, conforme delineado no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, pois a dignidade não pode ser plenamente assegurada na ausência de condições mínimas para a preservação da saúde do indivíduo.
De igual modo, a proteção do direito à saúde encontra-se expresso no caput do artigo 5o da Constituição, o qual resguarda o direito à vida, como o mais primordial dos direitos fundamentais.
Além disso, o artigo 196 da Carta Magna de 1988 afirma que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse sentido, incumbe ao Poder Público zelar pela integridade deste direito público subjetivo garantido pela Constituição, providenciando os meios necessários para assegurar a plena realização dos propósitos delineados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.
Nessa toada, conforme orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4o, I, da CR/88), todos os entes (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) detêm a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária.
Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II da Constituição Federal in verbis:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”.
Seguindo esta linha de raciocínio, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei no 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
Destaco, ademais, que este assunto foi tratado no Recurso Extraordinário n. 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015, sendo fixada a seguinte tese:
“Tema 793/STF. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Não obstante a isso, é certo que na II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foram aprovados novos enunciados, dentre eles o Enunciado 60 que dispõe:
ENUNCIADO N° 60
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Feitas tais considerações, é possível concluir que os entes da federação em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, sendo possível ainda, o direcionamento do cumprimento da medida liminar ou definitiva a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências.
Ademais, os enunciados n. 08 e 67 da III Jornada de Direito da Saúde realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):
ENUNCIADO No 08
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).
ENUNCIADO No 87
Nas decisões que determinem o fornecimento de medicamento ou de serviço por mais de um ente da federação, deve-se buscar, em sendo possível, individualizar os atos que serão de responsabilidade de cada ente.
Destaco ainda que considerando a pretensão inicial (intervenção cirúrgica) e o risco de morte, o Enunciado n. 8 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso[1] dispõe:
ENUNCIADO N. 8
Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].
Do mesmo modo, o Enunciado n. 9 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso define a emergência no âmbito da saúde “como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n.354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde]”. Negritei.
Por fim, o Enunciado n. 1 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso define os requisitos necessários para internação e alta hospitalar.
ENUNCIADO N° 1
A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)
No caso dos autos, a pretensão posta na inicial consiste no fornecimento de “INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA” (Id. 166612445).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que emitiu o seguinte parecer:
“Nos autos do processo NÃO foi anexado o laudo do psiquiatra, do CAPS Municipal, indicando a internação. Solicitamos o envio do laudo do psiquiatra, do CAPS Municipal. Para emissão de um parecer médico o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que é um órgão consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos, se faz necessário o encaminhamento dos documentos pertinentes e ATUALIZADOS, relatório médico e exames que comprovem o agravo.” (Id. 160617296).
Com efeito, consta nos autos que a parte autora não preenche os requisitos para a internação compulsória, pois é indispensável a apresentação de laudo médico atualizado, emitido por profissional da área de psiquiatria e exames, sendo o médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento, conforme art. 5o, parágrafo único da Portaria 2391/02 - GM, do Ministério da Saúde, c/c art. 8o da Lei 10.216/2001.
O Enunciado n. 116 da VI Jornada de Direito da Saúde prevê que “o pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
7. O E. TJMT possui o mesmo entendimento:
“APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. (N.U 1039004-72.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004336-71.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATAL FERREIRA BARCELOS - CPF: 292.920.341-20 (APELANTE), MAYRA THAIS DE PAULA RONDENA - CPF: 061.078.591-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), CLAUDIO DA ROCHA BARCELOS - CPF: 996.752.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025